Tribunal: TJDFT
Processo: 0728128-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728128-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LARISSA LORRANY GOMES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de LARISSA LORRANY GOMES, em que aponta como ilegal a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que converteu em preventiva a prisão em flagrante da acusada (ID 203445004 dos autos de origem). Em suma, sustenta a defesa que a prisão deve ser relaxada por ausência de flagrância, uma vez que a paciente – autuada pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, §2o, I e IV e art. 155, ambos do Código Penal –, foi presa mais de 24h depois dos fatos. Argumenta que a paciente não foi flagrada cometendo a suposta infração ou logo após cometê-la, nem houve perseguição em seguida à prática delituosa, além de não ter sido pega com nenhum objeto, de sorte que, não tendo sido efetuada a prisão nas circunstâncias enumeradas no artigo 302 do Código de Processo Penal, impõe-se reconhecer a nulidade do flagrante, com o consequente relaxamento da prisão. Subsidiariamente, defende a concessão da liberdade provisória ao argumento de que a paciente é primária, possui endereço fixo e não demonstra acentuada periculosidade. Assevera que a paciente, no máximo, praticou o delito de furto e omissão de socorro à vítima, inexistindo indícios de participação no crime de homicídio. Caso assim não se entenda, pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, conforme, inclusive, requerido pelo Ministério Público em audiência de custódia, uma vez que a acusada, a par de apresentar condições pessoais favoráveis, possui um filho de apenas dois meses, o qual ela amamenta. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja relaxada a prisão preventiva da paciente ou concedida a liberdade provisória. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. De início, cumpre anotar que a lei não define um prazo para a prisão em flagrante, ou seja, o estado de flagrância pode ultrapassar 24h, desde que haja uma perseguição ininterrupta, conforme prevê o art. 302, inciso III, do CPP (flagrante impróprio). No caso, consta da ocorrência policial que o homicídio fora cometido dia 07/07/2024, entre 00h40min e 00h50min, comunicado à autoridade policial à 01h57min, sendo que, após diligências investigativas contínuas realizadas pela Seção de Investigação de Crimes Violentos visando elucidar o homicídio de Geremias Rodrigues da Silva, o que incluiu a análise de fotos, vídeos, depoimentos, houve a captura da paciente na tarde do dia 08/07/2024 (ID 203399516 dos autos de origem). Portanto, o fato de a prisão em flagrante da paciente ter ocorrido mais de 24h após os fatos não a torna ilegal. Aliás, impende esclarecer que o art. 306, §1o, do CPP prevê o prazo de 24h para o autuado, preso em flagrante, ser apresentado à autoridade judicial, o que fora observado no caso em comento, pois, a paciente, presa às 18h40min do dia 08/07/2024, foi submetida à audiência de custódia às 10h59min do dia 09/07/2024 (ID 203396930 e ID 203445004 dos autos de origem). No mais, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva se mostram presentes. Acerca do tema, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, a paciente foi indiciada pela prática dos crimes do art. 121, § 2o, inciso I e IV, e do art. 155, ambos do CP. Vale conferir os fatos descritos na representação policial pela decretação da prisão preventiva (ID 203399533 dos autos de origem): Dos fatos Segundo apurado, LARISSA LORRANY GOMES mantinha relação íntima com GEREMIAS RODRIGUES DA SILVA, há cerca de cinco anos, recebendo, para a prática de ato sexual, de GEREMIAS quantias entre R$ 10,00 a R$ 20,00 para a prática sexual; recorrentemente, LARISSA LORRANY utilizava o valor para comprar porções de “crack”. LARISSA LORRANY mantinha relação íntima de afeto com PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, vulgo “PAULINHO”, que já ameaçara de morte GEREMIAS em outras ocasiões. Pela noite de 6/7/2024, LARISSA LORRANY e GEREMIAS consumiam bebida alcoólica em uma distribuidora de bebidas próxima à casa de GEREMIAS (na Chácara 73B, conjunto E, casa 116, no Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF). O pretexto para ir para casa seria manter uma relação íntima com LARISSA LORRANY, que seria paga por GEREMIAS. Em determinada ocasião, LARISSA LORRANY acertou que GEREMIAS deveria ir até sua casa. Concomitante, PAULO HENRIQUE, vulgo “PAULINHO”, acertou com LARRISSA LORRANY que iria até a casa de GEREMIAS. Conforme filmado em um sistema de câmeras de segurança de uma casa próxima à de GEREMIAS, por volta das 0h42min55, já em 7/7/2024, GEREMIAS caminha sozinho até sua residência; em seguida, PAULO HENRIQUE, vulgo “PAULINHO”, às 0h45min19, caminha até a casa de GEREMIAS, sendo seguido há poucos metros por LARISSA LORRANY, às 0h45min45. No interior da residência, PAULO HENRIQUE, vulgo “PAULINHO”, desferiu golpes de faca contra GEREMIAS; caído ao chão, GEREMIAS foi subtraído por LARISSA LORRANY, que retira R$ 16,00 (dezesseis reais) de seu bolso. PAULO HENRIQUE, vulgo “PAULINHO”, fugiu do local. Às 0h49min33, LARISSA LORRANY voltou para a casa de sua mãe, onde tomou banho e saiu para comprar uma porção de “crack”. Populares perceberam os ferimentos de GEREMIAS, e, por volta de 1h30, acionaram a polícia militar, que chegou ao local e se depararam com GEREMIAS já sem vida. Em continuidade investigativa, pela tarde de 8/7/2024, a equipe da SIC VIO logrou capturar LARRISSA LORRANY. O óbito de GEREMIAS foi atestado mediante guia de recolhimento de cadáver. A decisão impetrada, por sua vez, assim se apresenta (ID 203445004 dos autos de origem): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto a custodiado teria participado do crime de homicídio praticado por seu namorado, o qual desferiu várias facadas contra a vítima. Além disso, a custodiada, após o óbito da vítima, teria subtraído a quantia de R$ 16,00 do bolso dele, demonstrando frieza e total desrespeito à vida humana. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. No mais, deixo de substituir a prisão preventiva em domiciliar, pois o crime foi cometido mediante violência contra a pessoa, atraindo a incidência do art. 318-A, inciso I, do CPP Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante LARISSA LORRANY GOMES (DATA DE NASCIMENTO: 31/12/2001; MÃE: VILMA MARIA GOMES); (negritei) Com efeito, os elementos acostados ao inquérito policial, especialmente o Auto de Prisão em Flagrante 328/2024-19a DP, a Ocorrência Policial 3250/2024-19a DP, os diversos arquivos de mídia e o Relatório Final de procedimento policial indicam que a paciente induziu a vítima a ir para casa, sob o pretexto de que praticaria sexo com ele, o qual, porém, foi surpreendido com a chegada de Paulo Henrique, namorado da paciente, que desferiu golpes de faca contra Geremias, provocando-lhe a morte, enquanto a acusada, vendo-o caído ao chão, subtraiu R$ 16,00 do bolso da vítima para comprar crack, e foi embora. Nesse cenário, ressai inequívoca a materialidade do delito (relatório de local de crime no 10/2024-35a DP e laudo de perícia necropapiloscópica no 1054/2024-II), bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). O periculum libertatis, por sua vez, afigura-se pela extrema gravidade da conduta da paciente, a qual teria concorrido para o crime de homicídio cometido, em tese, mediante emboscada e por motivo torpe e, ainda, subtraído importância em dinheiro do bolso da vítima, com total frieza e indiferença à vida humana. Registre-se que, contrariamente ao aduzido pela defesa, o Ministério Público, em audiência de custódia, se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme consignado em ata (ID 203445004 dos autos de origem). Sendo assim, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando que os fatos imputados à investigada se mostram de extrema gravidade. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais da agente, tais como bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA. 1. O fundamento da garantia de ordem pública encontra-se suficientemente justificado, diante da periculosidade evidenciada em concreto pelos motivos e modus operandi da execução do crime. 2. Evidencia-se a concreta gravidade da conduta praticada, uma vez que o paciente procedeu de forma extremamente violenta e desproporcional aos padrões normais de convívio em sociedade. O delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). 3. O fato de o paciente não possuir antecedentes criminais e ter residência e emprego não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1430991, 07147450620228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, a interpretação conjugada do art. 318, inciso VI, e do art. 318-A do CPP conduz ao entendimento de que a concessão da prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 anos incompletos será cabível quando demonstrado ser a única responsável pelos cuidados da criança, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. Na hipótese, trata-se de crime cometido com violência à pessoa e os filhos da paciente estão sob os cuidados da avó materna (ID 203505227 dos autos de origem). Assim sendo, ao menos por ora, acertada a decisão impetrada ao negar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Dessa forma, evidenciado que a liberdade da paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora